Tribunal: STF
Processo: ARE 1511111
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Fazendários e Criminais do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 8, pp. 1-2):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O GOZO DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PERSEVERANÇA NA ATIVIDADE. PRETENSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO INCISO III E §§ 5 E 19, DO ARTIGO 40, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DEMANDADO. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INDIFERENÇA. DIREITO COM TUTELA CONSTITUCIONAL. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, 40, § 19, 167 e 169 da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se (eDOC 10, p. 4):



    “(...) percebe-se que a conclusão do acórdão vergastado cria, sem prévia Lei e em afronta aos artigos acima mencionados da CF de 1988, nova espécie remuneratória para o servidor público, já que o instituto do abono de permanência (para os servidores que teriam o direito adquirido, mesmo antes da EC nº 103/2019) é exclusivo para os servidores públicos filiados ao RPPS.”



    Alega-se ainda que (eDOC 10, p. 7):



    “Deferir o pagamento do abono de permanência a servidor que contribui para o RGPS, geraria completo caos ao já desbalanceado orçamento público municipal, uma vez que haveria o recolhimento mensal das contribuições para o INSS e o pagamento dos cofres do próprio ente municipal do equivalente a tal contribuição para o servidor, o que gera um aumento irregular de despesa, violando-se os arts. 167 e 169, da Carta Magna.”



    O Presidente da Terceira Turma Recursal inadmitiu o recurso ante a incidência da súmula 279 e por concluir que, se houvesse, a alegada ofensa seria meramente reflexa (eDOC 12).



    O Município ajuizou reclamação contra a decisão de inadmissão do recurso perante o STF. A ação foi julgada procedente para cassar a referida decisão e determinar o encaminhamento dos autos a esta Corte (eDOC 23).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 954.408, Rel. Min. Teori Zavascki, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 888), reafirmou a sua jurisprudência acerca da legitimidade do pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, §19, da Constituição da República. O acórdão restou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    Contudo, diferente é a hipótese dos autos, em que discute a possibilidade de recebimento do abono permanência por servidor público submetido ao Regime Geral de Previdência Social.



    Não obstante ser inaplicável o referido paradigma de repercussão geral, para ultrapassar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública municipal. Regime Geral de Previdência Social. Complementação de aposentadoria. Abono de permanência. Afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.408.321 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.04.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. AUSÊNCIA. SUBMISSÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA PELO MUNICÍPIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. APLICABILIDADE. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.(ARE 1.382.901-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno,DJe 30.06.2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente